Tribunal: TJDFT
Processo: 0715869-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. REGISTRO DO GRAVAME PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES NA SENTENÇA. VÍCIO EM ELEMENTO ESSENCIAL. ART. 489, I, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. APELO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.

1. Cuida-se de apelações interpostas contra sentença, proferida em ação de busca e apreensão com alienação fiduciária, que indeferiu a petição inicial considerando que o autor não cumpriu a determinação de emenda para demonstrar que o veículo foi efetivamente adquirido pelo réu. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer: a) a tutela antecipatória recursal, para que seja a sentença anulada, haja vista que os documentos juntados aos autos são suficientes para a concessão da liminar; b) o provimento da apelação, com julgamento de imediato, para que seja anulada a sentença e possa o autor dar o devido andamento a ação, prosseguindo-se nos demais termos do processo, até final da sentença de procedência, com sucumbência. Alega, em suma que a decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito se mostra excessivamente rigorosa e contrária ao que dispõe o Decreto-Lei no 911/69, uma vez que, o documento exigido pelo julgador, não é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, bem como que, não foi aberta nova oportunidade a parte autora para sanar eventuais vícios que o juiz a quo alega conter na ação. Requer manifestação acerca do artigo 272, §§ 2o, 5o e 8o, do CPC para efeito de prequestionamento, a fim de viabilizar a interposição de Recurso Especial ou Extraordinário aos Tribunais Superiores. 1.2. O requerido, por sua vez, requer: a) seja deferida a gratuidade de justiça ao requerente, nos termos do art. 5o da CF/88 e art. 98 do CPC; b) a condenação da empresa apelada ao pagamento dos honorários advocatícios na margem de 20% sobre o valor da causa.

2. Na hipótese, observa-se que a extinção do feito foi motivada pelo fato do autor não ter cumprido a determinação de emenda a fim de comprovar o registro da alienação fiduciária decorrente do negócio jurídico firmado entre as partes. 2.1. Todavia, o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69 prevê que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. 2.2. Por sua vez, o art. 2o, § 2o, do mesmo decreto, prevê que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 2.3. Assim, nos termos do Decreto-Lei no 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente restringem-se ao instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor.

3. No caso dos autos, resta comprovado o contrato entre as partes, bem como a correta notificação do devedor, caracterizando a mora. 3.1. Considerando que a situação dos autos se trata de contrato de financiamento garantido por veículo automotor, deve-se observar o disposto no § 1o do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, que confere ao adquirente a responsabilidade pela transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito. 3.2. Dessa forma, a extinção do feito em razão da ausência de transferência, que é de responsabilidade do devedor, apenas o premiaria por sua reiterada desídia. 3.3. Precedente: “(...) 4. O fato de o veículo alienado fiduciariamente estar registrado em nome de terceiro não obsta, por si só, o ajuizamento da busca e apreensão, mormente quando resta comprovada nos autos a relação jurídica entre as partes, mora do devedor fiduciante e inscrição do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames - SNG. (...)” 5. Recurso conhecido e provido.” (07102821220228070003, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 17/10/2022). 3.4. Sendo a documentação juntada aos autos suficiente para o processamento da ação de busca e apreensão, nos termos dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, a cassação da sentença para determinar o regular trâmite processual no juízo de primeiro grau é medida que se impõe.

4. Além disso, há de se frisar também que a sentença traz em seu bojo nome de terceiro estranho à lide ao invés do nome do real requerido. 4.1. Nesse sentido, considerando a disciplina do CPC sobre o assunto (art. 489, inciso I), que afirma que o relatório, contendo os nomes das partes, é elemento essencial da sentença, constata-se que o ato decisório impugnado apresenta vício em um de seus elementos essenciais, porquanto não há a correta identificação das partes da lide, o que impõe sua nulidade e reforça os motivos para sua cassação.

5. Da apelação interposta pelo réu. 5.1. Em sede de apelação, o requerido pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, requer o provimento do apelo para que a empresa apelada seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios na margem de 20% sobre o valor da causa (R$ 27.208,51). 5.2. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar às custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. 5.3. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça. 5.4. No caso, o réu apelante apresenta a documentação necessária a comprovação de sua hipossuficiência. Logo, conclui-se que o apelante faz jus ao benefício pleiteado nesta sede recursal. 5.5. Em relação à fixação dos honorários advocatícios, tem-se que o pedido do réu restou prejudicado, tendo em vista, o provimento do recurso do autor, com a consequente cassação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para seguir a marcha processual. 5.6. Jurisprudência: ““(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017)”. 5.7. Dessa forma, a pretensão do réu de fixação de honorários advocatícios de sucumbência fica prejudicada, porquanto esta situação processual será verificada ulteriormente pelo magistrado com o julgamento da lide.

6. Sem honorários de sucumbência recursal, em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instância.

7. Apelo do autor provido. 7.1. Prejudicado o recurso do réu.